Tribunal: STF
Processo: Rcl 67123
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NA ADI Nº 7.008/SP.  NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais – N’GOLO e pela Associação Coletivo Margarida Alves de Assessoria Popular, em face do acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a decisão de indeferimento da tutela de urgência na ação civil pública nº 5000040-78.2023.8.13.0671.

    2. Os autores alegam o descumprimento da tese fixada na ADI nº 7.008/SP, que estabelece a obrigatoriedade da consulta livre, prévia, informada e de boa-fé às comunidades quilombolas diretamente abrangidas por empreendimentos que afetem seu subsolo ou recursos naturais. Sustentam que o acórdão questionado violou essa tese ao indeferir a tutela de urgência, utilizando como justificativa a insuficiência de provas que garantissem a probabilidade do direito alegado, visto que não haveria constado nos autos documentação que delimitasse geograficamente a suposta afetação, sendo imprescindível que os relatórios apresentados se sujeitassem ao contraditório e à ampla defesa.

    3. Narram que o empreendimento minerário “Projeto Ônix Céu Aberto”, situado a menos de 8 km da comunidade de Queimadas, impactará diretamente seu território tradicionalmente ocupado, utilizado para reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica.  Apresentam como prova um ofício de 2015, no qual a antiga titular do projeto minerário vizinho (“Projeto Serro”) reconhece a existência da comunidade quilombola na área de influência direta, e um laudo antropológico do Ministério Público de Minas Gerais, que atesta a proximidade entre o empreendimento e a comunidade.

    4. Alegam, ainda, violação do Plano Diretor do Município do Serro, que proíbe a mineração na Zona de Conservação e Ocupação Controlada - ZCO, além de supostos indícios de corrupção, com vantagens econômicas oferecidas pela mineradora a produtores rurais com representação no CODEMA/Serro que votaram favoravelmente ao projeto. Fundamentam suas alegações nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal; artigo 68 do ADCT; artigos 6º e 7º da Convenção nº 169 da OIT, e, como referido, na tese da ADI 7.008/SP.

    5. Sustentam a necessidade de concessão da liminar para suspender os efeitos do acórdão e a declaração de conformidade do empreendimento, considerando o risco de dano irreparável à comunidade quilombola Queimadas.

    6. No mérito, pedem a procedência da reclamação, cassando-se o acórdão e confirmando-se a tutela de urgência para suspender a validade do ato administrativo.

    7. As informações prestadas pelo órgão judicial reclamado reiteram os fundamentos do acórdão, segundo os quais, em síntese, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pelas reclamantes (e-doc. 29).

    8. O Ministério Público Federal ofertou parecer pela improcedência da reclamação, assim ementado (e-doc. 36):

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINERAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA A ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. DECISÃO RECLAMADA NÃO ADENTRA O MÉRITO, APENAS INDEFE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. NÃO ATENDIDOS. NECESSÁRIO APROFUNDAMENTO DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA, INVIÁVEL NA VIA ELEITA. - Parecer pela improcedência da reclamação.

    9. A beneficiária Ônix Céu Aberto Mineração S/A compareceu espontaneamente nos autos e apresentou contestação. Em suma, defende a inaplicabilidade da tese adotada na ADI 7.008/SP, ressaltando que a decisão reclamada somente autorizou a continuidade do processo de licenciamento ambiental. Pontua a ausência de plausibilidade do direito invocado e requer, ao final, a improcedência do pedido reclamatório e a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

    10. Também o Município de Serro/MG apresentou contestação, postulando, em síntese, a improcedência do pedido reclamatório, ante a ausência dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação (e-doc. 43).

    11. Por fim, o Estado de Minas Gerais, de igual modo, contestou o feito, ocasião em que postulou a improcedência do pedido, seja porque é vedada a utilização da reclamação como sucedâneo recursal, seja porque o acórdão reclamado, no seu entendimento, não desrespeita o que decidido na ADI 7.008/SP.

É o relatório. Decido.

    12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103- A, § 3º, da CRFB).

    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    14. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    15. No caso em tela, alega-se violado o que decidido por esta Corte no julgamento da ADI nº 7.008/SP, na qual se firmou o entendimento de que “é constitucional norma estadual que, sem afastar a aplicação da legislação nacional em matéria ambiental (inclusive relatório de impacto ambiental) e o dever de consulta prévia às comunidades indígenas e tradicionais, quando diretamente atingidas por ocuparem zonas contíguas, autoriza a concessão à iniciativa privada da exploração de serviços ou do uso de bens imóveis do Estado”, no entanto, que “a concessão pelo Estado não pode incidir sobre áreas tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, remanescentes quilombolas e demais comunidades tradicionais’”.

    16. Naquela assentada, a Suprema Corte julgou parcialmente procedente a ADI apontada como paradigma, impondo-se transcrever sua ementa (grifos e destaques acrescidos):

EMENTA:	DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 16.260/2016, DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONCESSÃO DE ÁREAS ESTADUAIS PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES DE ECOTURISMO E EXTRAÇÃO COMERCIAL DE MADEIRA E SUBPRODUTOS FLORESTAIS". 
1.	Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 16.260/2016, do Estado de São Paulo, que autoriza a concessão à iniciativa privada de áreas estaduais para exploração de atividades de ecoturismo e extração comercial de madeira e subprodutos florestais. 
2.	O ato normativo veicula autorização legislativa dada ao Poder Executivo estadual para a concessão da exploração de serviços ou do uso, total ou parcial, de áreas em próprios estaduais. Ato normativo de caráter genérico que não afasta a incidência de normas editadas pela União em matéria ambiental ou o dever de consulta prévia às comunidades indígenas e tradicionais eventualmente afetadas. Sendo evidente o sentido da norma, revela-se incabível a interpretação conforme à Constituição para essa finalidade. 
3.	O art. 231 da Constituição consagrou o caráter originário do direito dos índios às terras por eles “tradicionalmente ocupadas”, reservando-lhes, com exclusividade, o usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Além disso, essas terras foram incluídas entre os bens da União (art. 20, XI, da CF/88). Trata-se, portanto, de território pertencente à União e de usufruto exclusivo dos povos indígenas, sendo inconstitucional a sua concessão pelo Estado à iniciativa privada. 
4.	Também a proteção às terras ocupadas por comunidades tradicionais e de remanescentes quilombolas é essencial à preservação de sua identidade e seus “modos de criar, fazer e viver” (arts. 215 e 216 da Constituição; art. 68 do ADCT e Convenção nº 169 da OIT). É inconstitucional a concessão dessas áreas, pelo Estado, à iniciativa privada, para exploração florestal madeireira e do ecoturismo, independentemente do status de regularização fundiária e da morosidade do Estado em efetivar seu dever de demarcá-las e protegê-las. 
5.	Pedido julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme a Constituição à Lei nº 16.260/2016, do Estado de São Paulo, de modo a afastar sua incidência relativamente às terras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, remanescentes quilombolas e demais comunidades tradicionais. 
6.	Fixação da seguinte tese de julgamento: “1. É constitucional norma estadual que, sem afastar a aplicação da legislação nacional em matéria ambiental (inclusive relatório de impacto ambiental) e o dever de consulta prévia às comunidades indígenas e tradicionais, quando diretamente atingidas por ocuparem zonas contíguas, autoriza a concessão à iniciativa privada da exploração de serviços ou do uso de bens imóveis do Estado; 2. A concessão pelo Estado não pode incidir sobre áreas tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, remanescentes quilombolas e demais comunidades tradicionais”. 
(ADI nº 7.008/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/05/2023).

    17. No caso em tela, o Tribunal reclamado negou provimento ao recurso que pleiteava a suspensão da validade do ato administrativo de declaração de conformidade do empreendimento minerário “Projeto Ônix Céu Aberto” à legislação de uso e ocupação do solo, nos termos da seguinte ementa (e-doc. 21, p. 1; grifos e destaques do original):

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – NATUREZA ANTECIPADA – MINERAÇÃO – CONVENÇÃO Nº 169 OIT – DIREITO À OITIVA PRÉVIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E/OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – INDEFERIMENTO. Em 2002 o Brasil adotou a Convenção n° 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais, por meio do Decreto Legislativo nº 143. Assim, tal convenção que visa a proteção dos povos indígenas e tribais, inaugurou no país, por meio de seus artigos 6º e 15º da mencionada convenção, o direito à consulta previa a tais comunidades diretamente afetadas por empreendimentos que afetam seu subsolo ou recursos naturais. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada”

    18. Do contexto da decisão, observo que o indeferimento baseou-se na alegação de que não constavam provas suficientemente verossímeis que garantissem a probabilidade do direito alegado, visto que não havia nos autos nenhuma documentação que delimitasse geograficamente a área supostamente afetada, qual seja, a Zona de Conservação e Ocupação Controlada. E que mesmo com a apresentação de mapas de localização do Quilombo Queimadas, tais provas unilaterais não seriam capazes de comprovar o direito sustentado, sendo imprescindível que os relatórios apresentados se sujeitassem ao contraditório e à ampla defesa. Foi considerado, ainda, que os fatos alegados mostraram-se extremamente controvertidos, especialmente porque a parte recorrente não possui registro no INCRA, inexistindo quaisquer demarcações feitas pelo mencionado órgão que comprovasse a situação geográfica supostamente afetada.

    19. Evidencia-se do quanto exposto que, para superar o entendimento do Órgão julgador de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de reclamação.

    20. Nesse sentido, cito julgado da Primeira Turma proferido em caso similar:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 7.008. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO. 1.Na ADI 7.008, o STF decidiu que “A concessão pelo Estado não pode incidir sobre áreas tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, remanescentes quilombolas e demais comunidades tradicionais”. 2. As premissas de fato constantes na decisão reclamada são no sentido de que há várias provas contrárias à tese de que a área em que construído o Conjunto Habitacional é de comunidade quilombola; que somente existe um laudo antropológico produzido unilateralmente pelos interessados sem os critérios estabelecidos no art. 10, da Instrução Normativa do INCRA nº 57/2009 e que o INCRA ainda não realizou o relatório técnico para demarcação da área. 3. Não há como concluir no sentido da violação à ADI 7.008, uma vez que a referida tese vinculante somente se aplica na hipótese em que comprovada a afetação de área quilombola. Conclusão diversa acerca das premissas fáticas contidas na decisão reclamada demandaria o revolvimento do conjunto probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é vedado pelo ordenamento. 4. Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 62.586-AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 04/10/2024; grifos nossos).

    21. Nessa mesma linha, destaco do acertado parecer do Ministério Público Federal o seguinte trecho:

20. Tendo o juízo de primeiro grau concluído pela inexistência da presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela, bem como a manutenção da decisão pelo TJMG, por considerar necessária dilação probatória mais profunda, acerca dos fatos, não é possível reverter tal decisão sem o aprofundamento da matéria fático-probatória, em via inadequada. (e-doc. 36, p. 7)

    22.  O que se percebe, ao fim, é a tentativa de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; e Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022).

    23. Por fim, com relação ao pedido formulado pela beneficiária Ônix Céu Aberto Mineração S/A, de condenação da parte reclamante por litigância de má-fé, indefiro-o, por não vislumbrar elementos suficientes, nesta reclamação, para concluir pela ocorrência de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC.

    24. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 01 de agosto de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator